Tribunal: STF
Processo: HC 253819
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 905.894/SP, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. 



    Pelo que se depreende, o paciente, em cumprimento de pena decorrente de condenação a 18 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, teve o pedido de prisão domiciliar indeferido pelo Juízo das Execuções Penais.



    Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe negou provimento. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pela Presidência. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REGIME SEMIABERTO. PAI DE MENOR COM PARALISIA CEREBRAL. PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO REEDUCANDO AOS CUIDADOS DA FILHA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    [...]



    2. Na hipótese, a despeito de o sentenciado ser pai de criança menor de 12 anos, portadora de paralisia cerebral, após diligência realizada em sua residência, o benefício foi afastado, pois não houve a comprovação da sua imprescindibilidade no cuidado de sua prole. Ao contrário, de acordo com o acórdão impugnado, a esposa do agravante esclareceu que os cuidados com a infante não dependem exclusivamente da presença do pai. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, novamente, que estão presentes os pressupostos para que o paciente cumpra a pena em regime domiciliar. Destaca que “o paciente é pai da Sophya Cavalcante de Souza, 13 (treze) anos de idade, portador de paralisia cerebral hemiparética espástica, diagnosticada após os três anos de idade”. Requer, assim, a concessão da ordem, “para assegurar ao paciente o direito à prisão domiciliar”. 



    É o relatório. Decido.



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça chancelou a conclusão do Tribunal de origem quanto à inviabilidade de determinar o cumprimento de pena do ora paciente em prisão domiciliar, nos termos seguintes:



    Infere-se dos autos que o agravante está encarcerado em razão de condenação, pela prática do delito de homicídio qualificado, à pena de 18 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado. Em 5/4/2023, foi progredido ao regime semiaberto. 



    Na sequência, a defesa formulou pedido de conversão do regime intermediário para prisão domiciliar, a fim de cuidar de sua filha menor, com paralisia cerebral. 



    O Magistrado de origem, antes de apreciar o pleito defensivo, determinou a realização de diligência, "com a finalidade de comprovar tudo aqui alegado pela defesa, em nome do sentenciado" (fl. 27), em cuja resposta esclareceu: "em diligências a residência do sentenciado, em contato com a esposa, foi informado que a real necessidade da família não é a prisão albergue domiciliar, haja vista que ela não trabalha atualmente e a filha do casal, embora acometida por paralisia cerebral, consegue se comunicar e se locomover sem auxílio, e que estuda em escola regular apenas no período da manhã" (fl. 28). 



    Diante de tal cenário, o aludido pedido foi indeferido, por meio de decisão assim fundamentada (fl. 29): 



    [...]



    O Tribunal estadual ratificou a decisão supra, oportunidade na qual consignou o que segue (fls. 23-24): 



    Como bem anotou o d. Promotor de Justiça, “o cumprimento de pena não é uma faculdade do acusado, isto é, não é dado ao sentenciado escolher o regime e o local de cumprimento de pena; tampouco ao juiz da execução tem a competência para alterar o título executivo exarado pelo juiz da condenação. Assim, as causas de alteração são as expressamente previstas em lei”. 



    [...] 



    Segundo informou a Comandante do Presídio Militar Romão Gomes, Ten Cel PM Daniele Almeida, foram realizadas diligências por equipes daquela unidade prisional até a residência o sentenciado, com o objetivo de angariar elementos que justificassem a concessão de prisão domiciliar ao interessado, fora dos casos estritamente previstos pelo artigo 117, da Lei de Execução Penal. De acordo com a informação prestada ao juízo recorrido por aquela comandante (ID 601349, pág. 109): 



    [...]



    Ora, se a própria genitora de Sophya deixa claro que os cuidados com a menor não dependem exclusivamente da presença do pai, ora agravante, o pedido peca em sua base. Ou seja, peca pela falta de veracidade na alegação de que a presença do pai, sentenciado, na sua residência é medida indispensável para o bem-estar de Sophya. 



    Neste sentido, as palavras do Exmo. Procurador de Justiça (ID 601738): 



    “A r. decisão atacada foi precedida de análise de resultados de diligências realizadas pelo serviço reservado do Romão Gomes do que resultou informação segundo a qual a menor não necessita da presença do pai, porque se consegue comunicar e locomover sem auxílio de outrem, estuda em escola regular no período da manhã, e a mãe não trabalha, podendo cuidar da infante. Isto levou a Diretora do Presídio da PM a apresentar parecer desfavorável ao pedido.” 



    Não bastasse, o pedido, repita-se, não encontra previsão legal. Como bem sustentou a d. Comandante do PMRG, “... no caso sob análise, não ficou demonstrado, de forma inequívoca, que a situação vivida pelo interessado preenche os requisitos par flexibilização da norma e a concessão do benefício, assim como a impossibilidade de sua permanência no cárcere”. Merece apontamento, ainda que irrelevante para o deslinde deste Agravo, que a Comandante do presídio, no documento já citado, manifestou-se favoravelmente “para que a filha do interno não mais seja submetida ao scanner corporal, como é a regra no PMRG, e seja submetida apenas ao bastão detector de metais ao adentrar para as visitas...”. 



    Neste cenário, não preenchidos os requisitos para a obtenção do benefício, acolhendo o r. Parecer do Exmo. Procurador de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao agravo, mantendo in totum a decisão impugnada. 



    [...] "a prisão domiciliar no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação. Ou seja, além da observância dos dispositivos legais, faz-se necessária a demonstração de que o pai seja imprescindível aos cuidados com o filho menor" (AgRg no RHC n. 161.882/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 31/3/2022).



    [...]



    Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. 



    Verifica-se que as instâncias antecedentes, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, afastaram, no caso concreto, a concessão do benefício da prisão domiciliar para o requerente, destacando que, “após diligência realizada na residência do sentenciado, não houve a comprovação da imprescindibilidade do genitor no cuidado de sua prole”. Além disso, “a esposa do requerente esclareceu que os cuidados com a menor não dependem exclusivamente da presença do pai". 



    Nesse contexto, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias ordinárias, no que tange às alegações do impetrante, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Em conclusão, não cabe falar em flagrante ilegalidade na decisão ora combatida.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de Habeas Corpus. 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de março de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente